Tribunal: CARF
Processo: 10945.900687/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900687/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.060 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900687/2010-59
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-69.478, da
6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio das quais declara a interessada a
utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, valor de R$ 19.314,33, para a compensação de débitos próprios
declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$ 938,33), conforme
Despacho Decisório eletrônico:
(...)
3. Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2010, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 10/09/2010, com as alegações que se seguem.
3.1. Afirma ter acumulado créditos por aquisições, referidas a custos, despesas e demais
encargos, em conformidade com o artigo 3o, das Leis n.os. 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, vinculados a receitas de exportação, no período compreendido entre o 1o e o 3o
trimestre do ano-calendário de 2004, totalizando, para o PIS, o valor de R$ 205.561,84,
e para a Cofins, no valor de R$ 712.095,07. E continua:
“Nessa condição, a ora Recorrente protocolou através de formulário (papel) na
RFB em 29 de outubro de 2004 a Declaração de Compensação processo número
13942.000224/2004-65, referente à estimativas apuradas para a CSLL, código de
receita 2484, no valor de R$ 24.790,95, vinculadas a créditos do PIS controlados no
processo 10945.002335/2008-11, e também a Declaração de Compensação
processo número 13942.000223/2004-11 referente a estimativas apuradas para a
CSLL código de receita 2484 no valor de R$ 19.596,62, vinculadas a créditos para
a Cofins controlados no processo 10945.002333/2008-11. Tudo em conformidade
com a legislação.”
3.2. Alega ter apurado saldo negativo de CSLL no montante de R$ 57.684,74 para a
CSLL, no ano-calendário de 2004, em vistas das antecipações ocorridas, entre elas
retenções na fonte, pagamentos e compensações de estimativas. Tal saldo negativo foi
utilizado para a compensação de estimativas de CSLL dos meses de setembro e
novembro do ano-calendário de 2005. E continua:
“Em seguida após o encerramento do ano base de 2005, o contribuinte não gerou
CSLL no período, considerando as retenções na fonte sofridas pelo contribuinte no
valor de R$532,05, e as estimativas compensadas com o saldo negativo de CSLL do
ano base 2004, controlado no processo 10945- 904.254/2009-39, no valor total de
R$ 18.782,28, o contribuinte gerou saldo negativo de CSLL no valor de R$
19.314,33, utilizando este saldo através das DCOMPs para a compensação com
seus débitos.”
3.3. Em 07 de outubro de 2009 foi comunicada do reconhecimento parcial do direito
creditório objeto dos processos 10945.002333/2008-22 (créditos da Cofins) e
10945.002335/2008-11 (Créditos do PIS), bem como da homologação parcial das
compensações declaradas. Apresentou manifestação de inconformidade pleiteando a
reforma da decisão, suspensão da exigibilidade dos débitos e homologação das
compensações.
3.4. Em 20 de dezembro de 2009 foi cientificada do reconhecimento parcial de seu
direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

bem como da homologação parcial das compensações, de que cuida o processo
administrativo no 10945-904.254/2009-39. E continua:
“Em 12 de agosto de 2009 a recorrente recebeu despacho decisório eletrônico (...)
referente ao processo 10945-900.687/2010-59, que trata do saldo negativo da CSLL
ano-base 2005, informando o indeferimento de parte dos créditos pleiteados, bem
como o indeferimento das compensações declaradas nos PERDCOMPs
29635.67879.311005.1.3.03-8996 e 20599.40495.291205.1.3.03- 2030.
Ocorre que o indeferimento dos créditos solicitados pela contribuinte relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano-base de 2005 se deu devido ao anterior
indeferimento das compensações realizadas utilizando o saldo negativo CSLL ano-
base 2004, processo 10945-904.254/2009-39, que por sua vez teve as compensações
realizadas em relação à estimativas de CSLL do mês de setembro de 2004,
indeferidas em virtude das compensações não homologadas, vinculadas aos créditos
dos processos 10945-002.333/2008-22 e 10945-002.335/2008-11.
Desta forma, requer a contribuinte a reunião das peças dos processos 10945-
900.687/2010-59, 10945-904.254/2009-39 e processos 10945-002.333/2008-22 e
10945-002.335/2008-11, para que sejam decididos simultaneamente, conforme
preceitua o § 3o, do artigo 18, Lei no 10.833/2003.”
3.5. Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados. Refere-se ao artigo
37, da Constituição Federal, mais especificamente, ao princípio da legalidade. Invoca o
artigo 2o, da Lei n.o 9.784, de 1999.
3.6. Concluí sua petição:
“Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e informações constantes
dessa Manifestação de Inconformidade, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
b) A reforma total da decisão ora combatida; reconhecimento e homologação das
compensações efetuadas pela recorrente, eis que foram realizadas na forma da Lei
9.430/96 e IN-RFB 900/2008;
c) Determinar a imediata suspensão da exigência do crédito tributário compensado,
controlado no processo no 10945-900.687/2010-01, em face das disposições do
artigo no 151, do CTN;
d) Seja determinado que a verificação das compensações seja efetuada somente
após ser proferido o Despacho Decisório definitivo nos processos no 10945-
904.254/2009-39, 10945-002.333/2008-22 e 10945-002.335/2008-11,estes últimos
no qual a recorrente solicitou créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas de
exportação, em conformidade com as leis 10637/2002 e 10833/2003, e que foi
utilizado para compensar os débitos referentes a estimativas de CSLL discutidas
neste processo.
e) Determinar a reunião das peças dos processos (....) para que sejam decididos
simultaneamente, conforme preceitua o § 3o, do art. 18, da Lei 10.833/03.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Não integram o saldo negativo as estimativas cuja compensação não foi homologada
administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de tributos, cuja
exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à cobrança e inscrição
em dívida ativa da União.
A estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
e/ou compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“5. De início, diga-se à interessada que as Declarações de Compensação apresentadas,
por se referirem a direito creditório com origem em saldo negativo da CSLL, para o
qual não há restrições na legislação aplicável quanto à utilização para a compensação de
débitos, têm o efeito de extinguir os débitos declarados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
6. Como, a partir da apreciação efetuada pela DRF de origem, os créditos reconhecidos
não foram suficientes para a extinção de todos os débitos declarados, parte deles foi
alimentada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
o objetivo de operacionalizar a cobrança.
7. Por sua vez, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados, limitados até o valor dos créditos
informados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera administrativa.
8. Portanto, os débitos que não puderam ser compensados serão cobrados,
administrativa ou judicialmente, somente após decisão definitiva na esfera
administrativa.
9. Cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
10. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
11. Pretende a contribuinte o reconhecimento de direito creditório no valor total de R$
19.314,33, com origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
12. Houve o reconhecimento parcial do crédito utilizado, no montante de R$ 938,33, em
vista da consideração, pelo Despacho Decisório questionado, da quantia de R$ 406,28
relativa às ‘Demais Estimativas Compensadas’, frente aos R$ 19.314,33 informados
pela interessada em seu demonstrativo de crédito. Confira-se:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

13. Requer a interessada a reunião dos autos aos processos números 10945-
904.254/2009-39, 10945-002.333/2008-22 e 10945-002.335/2008-11, uma vez que,
segundo ela, a compensação das estimativas de setembro e novembro de 2005
dependeria da apreciação deles.
14. Consultas efetuadas no sistema SIEF da RFB indicam que as Declarações de
Compensação
números
29635.67879.311005.1.3.03-8996
e
20599.40495.291205.1.3.03-2030, declaram a utilização de direito creditório com
origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, para a compensação de
débitos da contribuinte, entre eles as estimativas de CSLL dos meses de setembro e
novembro do ano-calendário de 2005. Confira-se:
(...)
15. Continuando, cabe esclarecer que nos autos do processo administrativo número
10945-904.254/2009-39, foi editado o Despacho Decisório número de rastreamento
854496664, em 10/12/2009, que reconheceu parcialmente (R$ 13.681,76 em R$
57.684,74) o direito creditório utilizado, valor este que se mostrou insuficiente para a
homologação de todas as compensações declaradas. Confira-se parte do demonstrativo
presente naquele processo:
(...)
16. Em julgamento efetuado nesta Seção de Julgamento, por esta 6a Turma, não houve
reconhecimento de direito creditório adicional no processo 10945-904.254/2009-39. Em
conseqüência, não houve a homologação das compensações declaradas.
17. Destaque-se que no acórdão proferido nos autos daquele processo houve referência
expressa bem como os esclarecimentos necessários referentes aos processos números
10945-002.333/2008-22 e 10945-002.335/2008-11, citados pela interessada em sua
manifestação de inconformidade.
18. A partir da situação acima descrita e das razões de fato e de direito apresentadas
pela interessada, o cerne da questão reside na admissibilidade de dedução, na
composição do saldo negativo, das estimativas dos meses de setembro e novembro,
objeto de compensação não homologada, ainda pendente de decisão administrativa
final.
19. Nesse sentido, cabe esclarecer que não há, entre as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, previsão alguma que contemple a suspensão do prosseguimento
deste processo, até o julgamento final, na esfera administrativa, do processo número
10945-904.154/2009-39, que cuida de direito creditório com origem em saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2004, visto que o PAF é regido por princípios, dentre os
quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
20. A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do
crédito tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do CTN, e não a
suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

21. Enquanto existente qualquer uma das causas previstas no referido art. 151, não terá
a contribuinte contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança, mas isto não
autoriza a suspensão do curso processual, que deve prosseguir até seu termo final.
22. Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), até mesmo
quando há pendência de decisão na esfera judicial discutindo a mesma matéria, a
exemplo dos Acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas:
(...)
25. Outro ponto que merece esclarecimento é que, em relação às estimativas
compensadas, mediante Declaração de Compensação que não fora homologada, a
Procuradora Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011), já se
pronunciou acerca da falta de certeza e liquidez da exigibilidade das antecipações
devidas a título de estimativas mensais, fato a comprometer a cobrança e a inscrição em
Dívida Ativa de tais débitos.
26. Anotam aquelas autoridades que, como seria a estimativa uma mera antecipação do
tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não
assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
conseqüentemente, de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
27. Assim, segundo a PGFN, apesar de serem instrumentos de confissão de dívida, nem
a DCTF, nem a Declaração de Compensação, teriam o poder de transformar em crédito
tributário o que tem a natureza de mera antecipação do devido.
28. Disto decorre que, mesmo sendo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do
tributo devido como débito em DCTF ou Declaração de Compensação, em não sendo
homologada a compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será
passível de cobrança e de inscrição em dívida ativa.
(...)
31. Dessa forma, no que se refere à estimativas cujas compensações não foram
homologadas pela autoridade competente, não há como reconhecê-las na composição do
saldo negativo sob apreciação porque o débito não se encontra extinto por
compensação, ainda que esteja com a exigibilidade suspensa.
32. Concluindo, não se reconhece o direito creditório em litígio, nem se homologam as
compensações declaradas.
33. Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio e
NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 30/11/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 52), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/12/2017 (e-Fls. 55 a 58).
Em sede recursal, a interessada basicamente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 23368.01302.310507.1.3.03-2316, como decorrente de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2005, no valor original de R$ 19.314,33.
Tem-se que a controvérsia remanescente figura-se em 02 (duas) parcelas de
estimativas de CSLL (setembro/2005 e novembro/2005) adimplidas mediante compensação
(DCOMP’s no 29635.67879.311005.1.3.03-8996 e no 20599.40495.291205.1.3.03-2030), no
valor total de R$ 18.376,00, e que foram utilizadas para compor o crédito supracitado.
Como relatado, as DCOMP’s utilizadas para o adimplemento das estimativas não
foram homologadas, não tendo a DRF localizado o seu pagamento para fins de composição do
saldo negativo do AC 2005, o que gerou o indeferimento parcial da presente declaração de
compensação, posteriormente confirmado pela DRJ.
Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam
compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte pode optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação, com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação
pelo fisco.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, resta-se evidente que, após 31/12 do ano-calendário, torna-se prescindível
a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o saldo
negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou
seja, ela poderia ser glosada tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa,
como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo, o que seria
uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo o item
“e” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas de CSLL do AC 2005, no valor total de R$ 18.376,00,
foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Desta feita, entendo que o crédito pleiteado deve ser reconhecido em sua
totalidade.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900687/2010-59

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital